Tribunal: TJDFT
Processo: 0727130-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. REITERAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, CELERIDADE E EFETIVIDADE. DECURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de bens do executado pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. O agravante sustenta que a execução visa o adimplemento de dívida decorrente de cédula de crédito bancário e que a última tentativa de localização de bens foi infrutífera e realizada há mais de dois anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de reiteração de pesquisas pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A consulta aos sistemas eletrônicos de localização de patrimônio é medida que simplifica e agiliza a satisfação do crédito exequendo e pode ser reiterada se transcorrido prazo significativo desde a última diligência, observando-se os princípios da razoabilidade, celeridade e economia processual.
4. O Tribunal de Justiça entende que é devida a reiteração de pesquisas pelos sistemas de busca de ativos quando observado o decurso de tempo razoável desde as últimas realizadas, ainda que infrutíferas.
5. No caso, as últimas consultas aos sistemas INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD ocorreram em 20/03/2023, 29/03/2023 e 29/03/2022, respectivamente, com resultados infrutíferos e/ou valores irrisórios, razão pela qual deve ser admitida a reiteração do pedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: "A reiteração de pesquisas de bens pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD é admissível quando houver decurso de tempo razoável desde a última tentativa, ainda que infrutífera, atendendo aos princípios da razoabilidade, celeridade e efetividade da execução."
Dispositivos relevantes citados: não há.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1788634, 07331168120238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, j. 16/11/2023, publicado no DJE: 6/12/2023.